Tribunal: TJSP
Processo: 1004603-37.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação de ressarcimento de danos julgada procedente – Sentença com fundamentação suficiente – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Blindagem de veículos – Vício do produto comprovado – As provas técnicas juntadas aos autos ( laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo e laudo elaborado pelo IPT

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação de ressarcimento de danos julgada procedente – Sentença com fundamentação suficiente – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Blindagem de veículos – Vício do produto comprovado – As provas técnicas juntadas aos autos ( laudo pericial elaborado pelo Exército Brasileiro a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo e laudo elaborado pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas) concluíram que os vidros fabricados pela ré não estavam em conformidade com as normas da ABNT – Danos materiais comprovados impondo-se a procedência do pedido de ressarcimento formulado pela autora – Sentença mantida – Recurso não provido.